Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721083-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para desocupação de imóvel, formulada com base no art. 300 do CPC. A agravante sustenta, em brevíssima síntese, que se trata de ação de despejo, não cumulada com cobrança, em que se busca unicamente a rescisão do contrato de locação e a desocupação do imóvel. Afirma que é possível a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, conforme entendimento do STJ, bem assim que seus requisitos estariam presentes no caso concreto. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel locado, em 15 (quinze) dias. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, à época em que interposto o REsp 1.207.161/AL, a Lei 8.245/91 não contemplava a possibilidade de despejo por falta de pagamento, de modo que a discussão acerca da possibilidade de aplicação da tutela de urgência para essa hipótese se fazia necessária, ainda sob a luz do art. 273 do CPC de 1973. Após a alteração legislativa ocorrida em 2009, foi incluído no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91 o inciso IX, que passou a contemplar a hipótese de despejo por falta de pagamento em contratos sem prestação de garantia. Trata-se, por essência, de tutela de evidência, que dispensa o requisito da urgência. Neste caso concreto, o pedido não foi formulado com base na legislação específica, uma vez que o contrato é garantido por fiança, o que afasta a possibilidade de despejo com base na Lei de Locações. Por outro lado, remanesce a possibilidade da concessão de tutela de urgência, a qual não prescinde da comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial o da urgência. Tendo em vista que o contrato se encontra garantido por fiança, bem assim que não existe prova da ineficácia ou insuficiência da garantia, resta afastado o perigo da demora. Além disso, a medida esbarra no perigo de irreversibilidade, o que obsta a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Isso porque a eventual improcedência do pedido, se concedida a tutela e desocupado o imóvel, causaria inequívoca impossibilidade de retorno das partes ao estado anterior. Ainda que os danos materiais possam sem indenizados, trata-se de prejuízo de difícil quantificação, especialmente se tratando de locação comercial. Por fim, a desocupação de imóvel tem o potencial de pôr fim à atividade comercial desempenhada pelo locatário, em violação ao princípio da preservação da empresa, de modo que deve ser vista com ressalvas, especialmente fora das hipóteses expressamente previstas no art. 59 da Lei 8.245/91. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora